Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702924-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a tentativa frustrada de intimação do agravado, haja vista o retorno de aviso de recebimento (citação postal), com a informação de que ‘mudou-se’ (ID 67609924), intime-se o agravante para que, derradeiramente, forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência, intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, §2o do CPC e, no mesmo prazo, querendo, responda aos termos do agravo de instrumento, conforme art. 1.019, inc. II do CPC. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator